Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-06.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA DA LEI LOCAL. OMISSÃO. INOCORRENTE. MERO PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. No caso vertente, o aresto apreciou detidamente cada uma das questões debatidas, apresentando de forma clara e coerente as razões que conduziram à modificação da sentença.
4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Diante da ausência dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e restando demonstrado o desígnio buscado pela embargante – mero prequestionamento –, os presentes aclaratórios não podem ser acolhidos.
6. Recurso conhecido e desprovido.